Tribunal: TJBA
Processo: 0300023-60.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Embargos de Declaração na Apelação Crime nº 0300023-60.2015.8.05.0088, da Comarca de Guanambi Embargante/Apelante: Mateus de Jesus Marques Defensor Público: Victor Fagundes Marques Apelante: Emanuel Santos Magalhães Advogado: Dr. Isaac Newton Reis Fernandes (OAB/BA nº 24.762) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIME. RECURSO QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES DECIDIDAS PELO COLEGIADO. MATÉRIAS NÃO SUSCETÍVEIS DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. Insurgência recursal que não se encontra voltada a qualquer omissão, obscuridade ou contradição, pois inexistentes, mas, simplesmente, à Justiça da decisão colegiada, o que não constitui motivação adequada para provimento dos presentes embargos declaratórios. Na hipótese, o órgão colegiado, acertadamente, rejeitou as preliminares arguidas por Mateus e Emanuel, respectivamente, de nulidade de colheita das provas e de reconhecimento pessoal, acolheu a preliminar arguida por Mateus, para reconhecer prescrito o crime de furto, declarando extinta sua punibilidade e por extensão do apelante Emanuel, e, em mérito, deu parcial provimento ao apelo para manter a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo majorado, reconhecer a ocorrência da continuidade delitiva e reduzir as penalidades dos apelantes, Mateus de Jesus Marques e Emanuel Santos Magalhães, para torná-las definitivas em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com redução do regime inicial de cumprimento para o semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, sendo despropositada a impugnação ora formulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Crime nº 0300023-60.2015.8.05.0088, onde consta, como embargante, Mateus de Jesus Marques. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)